Tribunal: TJES
Processo: 5001443-46.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001443-46.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMAR UHL e outros

APELADO: VANDERLEIA RODRIGUES DA SILVA e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO CIVIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por avós paternos contra sentença que, em ação de averiguação de paternidade, manteve o registro de nascimento de seu neto em nome do pai registral, já falecido, com fundamento na paternidade socioafetiva, a despeito do resultado negativo de exame de DNA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de vínculo biológico, comprovada por exame de DNA, autoriza a desconstituição do registro de paternidade, quando não demonstrado vício de consentimento no ato do reconhecimento voluntário nem a ausência de vínculo socioafetivo entre pai e filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A filiação socioafetiva, fundada na posse do estado de filho, constitui modalidade de parentesco civil e prevalece sobre a verdade biológica quando o reconhecimento da paternidade é voluntário e não há prova de vício de consentimento.

4)
O ato de reconhecimento de filho, por ser solene e de presunção de veracidade, somente pode ser anulado mediante prova robusta de erro ou falsidade, nos termos do art. 1.604 do Código Civil, não bastando meras alegações de alcoolismo do pai registral ou de relacionamento conturbado com a genitora.

5)
A desconstituição da paternidade, após o estabelecimento do vínculo registral, viola o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana, por ignorar o histórico de vida e a identidade construída pelo menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A paternidade socioafetiva, estabelecida por meio de registro civil voluntário, prevalece sobre a verdade biológica, não podendo ser desconstituída com base unicamente em exame de DNA com resultado negativo, salvo se comprovado vício de consentimento no ato do reconhecimento ou manifesta ausência de vínculo de afeto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.593 e 1.604.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 898.060/SC (Tema 622); STJ, REsp nº 1.867.308/MT; STJ, REsp nº 1.713.123/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desconstituição do registro de paternidade em razão da negativa do vínculo biológico, atestada por exame de DNA, haja vista a alegação de inexistência de vínculo socioafetivo.

Os apelantes, avós paternos do menor
G. R. U.
, buscam a reforma da sentença para excluir do registro de nascimento seus nomes e de seu filho Gilmar Uhl, pai registral da criança, já falecido, considerando a ausência de liame genético.

A moderna concepção do Direito de Família, em harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, consagrou a filiação socioafetiva como modalidade de parentesco civil, atribuindo-lhe valor jurídico equivalente ao do vínculo biológico.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.060/SC, sob o regime de repercussão geral (
Tema 622
), fixou a seguinte tese: “
A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais.
”.

Ao consolidar a tese de que a paternidade socioafetiva, mesmo quando não registrada formalmente, pode coexistir com a filiação biológica, o Excelso Pretório garantiu os efeitos jurídicos de ambas as formas de filiação, assegurando proteção plena às relações parentais.

Tal decisão reflete a evolução do conceito de família, que hoje admite não apenas vínculos biológicos, mas também aqueles baseados na convivência e no afeto, com o objetivo de garantir a mais ampla tutela dos direitos da criança e do adolescente.

De igual modo, é cediço que o ato de reconhecimento de filho é solene, público e dotado de presunção de veracidade, de modo que a anulação somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta de erro ou falsidade, nos termos do art. 1.604 do Código Civil.

Fincadas essas premissas, é incontroverso que o falecido filho dos apelantes,
Gilmar Uhl
, em vida, reconheceu voluntariamente a paternidade do menor
G.
R. U.
, promovendo o competente registro civil.

As meras alegações dos recorrentes de que o registro decorreu de erro, em virtude do relacionamento conturbado dos genitores e do suposto alcoolismo do pai registral, não são suficientes para caracterizar vício de consentimento.

Tais circunstâncias, por si sós, não demonstram que a manifestação de vontade no ato do registro fora viciada.

Ademais, embora os apelantes insistam na tese de inexistência de vínculo afetivo, não lograram êxito em demonstrar, de forma categórica, a completa ausência de laço socioafetivo entre o pai registral e a criança.

Uma vez estabelecida a paternidade por ato voluntário, cria-se para a criança identidade e estado de filho que não podem ser posteriormente desconstituídos com base apenas na ausência do liame genético, sob pena de grave violação ao princípio do melhor interesse do menor, insculpido no art. 227 da Constituição Federal.

A manutenção do registro reflete a preocupação com os efeitos psíquicos e sociais que a exclusão poderia acarretar na vida do infante.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme em proteger a paternidade socioafetiva, que engloba a própria dignidade da pessoa humana ao permitir que o indivíduo tenha reconhecido o histórico de vida e a condição social que ostenta.

É de se conferir o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. LEGITIMIDADE. GENITOR. INTRANSMISSIBILIDADE. (...)
A socioafetividade é contemplada pelo art. 1.593 do Código Civil, no sentido de que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem". 3. A autora não se desincumbiu do ônus de afastar a inequívoca vontade do falecido em registrar filho como seu, bem como descaracterizar a filiação socioafetiva, demonstrada nos autos em virtude do tratamento conferido ao menor e o conhecimento público dessa condição. 4. A paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, como a regular adoção, a verdade real dos fatos. (...) 7. A legitimidade ordinária ativa da ação negatória de paternidade compete exclusivamente ao pai registral por ser ação de estado, que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor (art. 27 do ECA), não comportando sub-rogação dos avós, porquanto direito intransmissível.
(REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. (...) REGISTRO. ART. 1.604 DO CÓDIGO CIVIL. ERRO OU FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. (...)
2. A retificação do registro de nascimento de menor depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato (...) 4. Consagração da própria dignidade da menor ante o reconhecimento do seu histórico de vida e a condição familiar ostentada, valorizando-se, além dos aspectos formais, a verdade real dos fatos. 5. A filiação gera efeitos pessoais e patrimoniais, não desfeitos pela simples vontade de um dos envolvidos. 6. Incidência do princípio do melhor interesse da criança e adolescente prescrito no art. 227 da Constituição Federal
(...) (REsp n. 1.713.123/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 12/3/2018.)

Portanto, ausente a demonstração de vício de consentimento capaz de macular a livre manifestação de vontade externada à época do registro e não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de provar a inexistência absoluta do vínculo de afeto, deve a paternidade registral ser mantida, em homenagem à segurança jurídica, à boa-fé e, sobretudo, ao melhor interesse da criança.

Em uníssono reverbera o parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Cabral de Sá:

Assim sendo, a despeito da inexistência de liame sanguíneo entre Gilmar e G., é incabível o afastamento da paternidade, na medida em que ausente a demonstração de vício do consentimento capaz de afastar a livre manifestação externada à época do registro.

Dessa forma, caracterizada a voluntariedade do ato e demonstrada a relação de afeto, deve ela preponderar sobre a realidade puramente biológica.
(Id. 14015826).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões